Tribunal: STF
Processo: Rcl 57798
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Floresta/PE, que teria violado o decidido no HC 208.236/PE, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: (a) Inobstante a expressa ordem dessa Suprema Corte fosse no sentido de que o Juízo procedesse ‘à intimação da decisão de pronúncia, nos termos do art. 420, II, do Código de Processo Penal’ - ou seja, através dos advogados do Reclamante – a autoridade ora reclamada, procedendo de maneira diversa, determinou que o ato se realizasse via edital, publicado no DJ de 4/01/2022. Em virtude desse grave, injustificável e inaceitável desrespeito à autoridade da decisão emanada desse Supremo Tribunal Federal, o processo segue completamente paralisado, sem qualquer avanço. Para se ter uma ideia da gravidade do problema, sequer a certificação do decurso do prazo do edital ou do trânsito em julgado da pronúncia o Juízo foi capaz de realizar; e (b) descumprida a decisão e não certificado o trânsito em julgado da pronúncia, o processo segue estancado, sem que haja, finalmente, a possibilidade de interposição recursal ou a designação da sessão do Tribunal do Júri. 



    Em razão disso, requer a procedência da reclamação, para determinar ao Juízo o fiel e imediato cumprimento da ordem de Habeas Corpus concedida há mais de doze meses por esse Supremo Tribunal Federal. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e §4º, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.



    §4º - As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    O parâmetro invocado é a decisão proferida no HC 208.236/PE (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), que analisou o alegado constrangimento ilegal decorrente da negativa, por parte do Juízo de origem, em proceder à intimação da decisão de pronúncia por meio do defensor constituído. A ordem foi concedida, cujo dispositivo se transcreve: 



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para determinar ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Floresta/PE (Ação Penal 0000072-69.1993.8.7.0620) que proceda à intimação da decisão de pronúncia, nos termos do art. 420, II, do Código de Processo Penal. 



    Instado a se manifestar a respeito do cumprimento dessa decisão, o Juízo da Vara Única da Comarca de Floresta/PE assim se pronunciou: 



    Quando da análise do HC nº 208236, impetrado em favor do paciente Dario Bezerra Novaes (também identificado nos autos como Dario Emídio Novaes, ora reclamante), o Supremo Tribunal Federal determinou que o Juízo da Vara Única da Comarca de Floresta/PE procedesse com a intimação da decisão de pronúncia proferida à fl. 590/592 dos autos. 



    O Juízo desta Vara determinou, em despacho de fl. 945 dos autos, o cumprimento da decisão acima mencionada, tendo, ainda, determinado que a secretaria deste Juízo procedesse com a comunicação ao STF acerca do cumprimento da medida. À fl. 946 foi certificado nos autos de origem que: 



    […]



    Pelo que se depreende das informações prestadas, a defesa do acusado […] demonstrou ciência da decisão de pronúncia […], inclusive informado que o ora reclamante estava ciente da acusação que lhe é imputada. Além disso, foi certificado o transcurso do prazo da intimação. 



    Sendo assim, não há que se falar em descumprimento do decidido nos autos do HC 208.236/PE, de minha relatoria. 



    Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, o pedido formulado pelo reclamante não poderá ser conhecido na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.



    Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente